Tribunal: TJPA
Processo: 0806994-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806994-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE PERMITA A APRECIAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A recorrente não juntou nem indicou para traslado qualquer documento que comprove o bom comportamento carcerário, nem certidões demonstrando que não é reincidente. Desse modo, ante a falta de documentos imprescindíveis para a resolução da controvérsia, o agravo em execução penal não pode ser conhecido. Precedente desta Corte.

2.

Agravo não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO
, inconformada com a decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

A agravante afirma que requereu a retificação do atestado de pena, uma vez que por ser mãe de duas crianças e não ser reincidente, o requisito objetivo para a concessão do benefício resta preenchido quando cumprir 1/8 (um oitavo) da pena.

Pede o provimento do recurso a fim de que progrida para o regime semiaberto ou, alternativamente, que cumpra pena em prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o recorrido postula pelo provimento do agravo, pois a recorrente não é reincidente.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o pedido se restringe à concessão de progressão de regime. O referido benefício exige o preenchimento de dois requisitos, o objetivo, relacionado ao quantum de pena já cumprido, e o subjetivo, que diz respeito ao bom comportamento carcerário.

A apreciação de ambos os requisitos demanda a presença essencial dos seguintes documentos: o atestado ou liquidação da pena e a certidão de comportamento carcerário, expedida pelo diretor do estabelecimento penal onde a agravante cumpre a reprimenda.

No caso em exame, a recorrente não juntou nem indicou para traslado qualquer documento que comprove o bom comportamento carcerário, muito menos juntou certidões demonstrando que não é reincidente. Desse modo, ante a falta de documentos imprescindíveis para a resolução da controvérsia, o agravo em execução penal não pode ser conhecido.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. RECURSO NÃO CONHECIDO

Incumbe ao Agravante formar o instrumento com as peças essenciais ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento. O agravante não juntou aos autos Certidão Carcerária de bom comportamento, documento essencial ao exame do mérito do presente Agravo de Execução. Agravo não conhecido. (Ac. Nº 5167881, Rel. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-18)

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023